Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de auto de infração e indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80578377). Foram apresentadas contrarrazões (ID 80578379).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação anulatória. Aduziu que foi vítima de clonagem de placa de veículo automotor. Noticiou que em razão da clonagem lhe foi imposta multa, no mês 08/22, sem que a família tenha qualquer vínculo ou parentesco com o condutor infrator e sem que o fato tenha qualquer relação com o local onde foi aplicada a multa. Informou que registrou boletim de ocorrência acerca da clonagem, ocasião em que, por meio de perícia técnica, foi constatado que o chassi de seu veículo era original e que não se tratava do mesmo veículo indicado pelas fotos do DETRAN/DF. Afirmou que tal fato foi demonstrado pelo próprio agente do DNIT, posto que na foto do veículo autuado no momento da diligência dos agentes do DNIT consta a imagem de um veículo de cor branca, e o carro objeto do espólio é da cor cinza prata. Consignou que houve apresentação de recurso, porém restou indeferido.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que a fotografia do veículo produzida pelo DNIT não é disponibilizada ao cidadão, podendo o juiz requisitá-la de ofício, tratando-se a exigência de sua apresentação pela recorrente de produção de prova diabólica. Alegou que, por ocasião da inicial, apresentou narrativa coerente e compatível com fraude de clonagem, inclusive com a indicação de originalidade do veículo da família, sendo a clonagem de placa de veículo fato notório e a divergência ostensiva de cor elemento indiciário suficiente para determinação de inversão do ônus da prova ou para determinação de produção de prova complementar. Pugnou pela decretação de anulação da sentença e por sua reforma, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada clonagem do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova mínima.
7. No caso, embora a parte recorrente afirme que a clonagem do veículo poderia ser verificada pela diferença de cor entre os automóveis, deixou de juntar aos autos a fotografia que respalda a sua alegação, que é elemento probatório essencial para corroborar sua tese. Também deixou de informar eventual impossibilidade de juntar a referida fotografia ou de requerer a produção de qualquer prova nesse sentido, em sua inicial ou réplica.
8. Os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a existência de clonagem, tampouco permitem concluir que os registros impugnados se refiram a veículo diverso daquele de propriedade da parte autora. No auto de infração não há a informação de que o veículo conduzido pelo infrator tinha a cor branca, de modo que a alegação da parte autora encontra-se isolada nos autos. Não é possível inverter o ônus da prova para que o ente público comprove fato impeditivo do direito sancionatório, consistem em suposta fotografia que não consta da penalidade a que ela se refere.
9. Ausente prova mínima apta a infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos registros questionados, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos, não havendo motivo para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.